Tribunal: TJES
Processo: 5000077-97.2020.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-97.2020.8.08.0009

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DA GLORIA RODRIGUES SOUZA

RECORRIDO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000077-97.2020.8.08.0009

Recorrente:
MARIA DA GLORIA RODRIGUES SOUZA

Recorrido:
CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUTORA IDOSA E ILETRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE DILIGÊNCIA DO BANCO REQUERIDO. NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada ajuizada por
MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES SOUZA
em face de
CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
.

Em síntese, a parte autora alega que não solicitou a contratação de empréstimo consignado com a instituição financeira requerida. Aduz que após consultar seu benefício previdenciário descobriu a existência do contrato nº 20-16537/16002, no valor total de R$8.760,29, parcelado em 72 vezes de R$264,00, com início a partir de 03/2016 e término em 02/2022. Afirma ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou tal empréstimo, e que o contrato deve ser considerado nulo. Diante disso, requer a cessação dos descontos e a devolução dos valores já descontados, além de indenização por danos morais no montante de R$15.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular
julgou improcedentes os pedidos iniciais,
por entender que houve a regular contratação do empréstimo.

Irresignada com a sentença proferida, a parte autora interpôs Recurso Inominado, reiterando que não contratou o empréstimo e foi vítima de fraude. Afirma que contratou um escritório de advocacia no Estado da Bahia para dar entrada em sua aposentadoria. Relata que o advogado envolvido na fraude à época, chegou a ser preso, tendo falecido tempos depois do ocorrido. Alega ainda, que o contrato deve ser considerado nulo por ausência de consentimento, uma vez que é analfabeta e desconhece a pessoa que assina como testemunha, além disso, o contrato não atende aos critérios devidos contendo assinatura de duas testemunhas. Desse modo, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a instituição financeira defende a manutenção da sentença, afirmando que a contratação foi regular e comprovada por documentos, incluindo a assinatura a rogo da autora e a liberação do valor do empréstimo mediante ordem de pagamento. Argumenta que o fato de a autora ser analfabeta não invalida a contratação. Por fim, solicita que o recurso da autora seja negado, alegando que não há comprovação de fraude, e que, em hipótese alguma, é cabível indenização por danos morais.

Não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois a autora apresenta-se como vítima de um acidente de consumo (arts. 2º e 17) e a instituição requerida como fornecedora do serviço bancário (art. 3º), conforme sedimentado na Súmula nº 297 do c. STJ.

Nesse passo, deve ser concedido à parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da capacidade informativa da ré, que, por sua condição, detém os documentos concernentes à proposta de portabilidade e a contratação do empréstimo.

Após detida análise dos documentos constantes no processo, compreendo que assiste razão à parte autora. Isso porque,
o Código Civil, em seu artigo 104, inciso II, estabelece que a validade do negócio jurídico depende da livre manifestação de vontade. Contudo, a condição de analfabeta da autora impõe à instituição financeira o dever de adotar diligências adicionais na formalização do contrato, o que não foi devidamente adicionado. A assinatura a rogo da autora, sem a observância das formalidades legais, não demonstra que houve sua plena aceitação e compreensão dos termos contratuais, configurando-se, assim, a nulidade do contrato. Cuidando-se de pessoa declarada analfabeta, o instrumento deverá ser ultimado por instrumento público ou na forma do art. 595, do CCB. Isso implica assinatura de um terceiro, a rogo do analfabeto, além das duas testemunhas instrumentárias.

Dispõe o art. 221, do CC:
“O instrumento particular,
feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal
”.

A
mens
do referido dispositivo está ligada à pressuposição de que aquele que assina o instrumento adere voluntariamente ao seu teor, que passa a representar expressão fiel de sua vontade.

Sendo o contratante não alfabetizado e, por conseguinte, incapaz de conhecer, por si mesmo, o teor das cláusulas às quais aderiu, o instrumento particular, isoladamente, não constitui prova suficiente da emissão válida da vontade.

Entenda-se bem: ao analfabeto não é vedado firmar contratos por escrito, como o que se debate nos autos. Entretanto, salvo forma diversa especificada por lei, é mister que seja a avença celebrada por escritura pública ou, na esteira do que dispõe o art. 595, do CCB/02, que seja o instrumento “assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”. Nesse diapasão, a jurisprudência do Colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. [...] 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte, a teor do art. 595 do Código Civil, faz-se necessária a participação de terceiro para assinar a rogo do analfabeto, com a subscrição de mais duas testemunhas, a fim de suprir o evidente desequilíbrio entre os contratantes
. Precedentes.

2. [...] 3. [...] 4. [...] 5. [...] (AgInt no AREsp n. 1.727.177/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. [...] 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque,
intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto
, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido

(REsp n. 1.907.394/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Perceba-se que a validade extrínseca do contrato exige a intervenção de três agentes adicionais: um terceiro, que assina a rogo do analfabeto, e duas testemunhas instrumentárias. Caso contrário, não se reputará válida e provada adequadamente a manifestação de sua vontade.

No caso em apreço, contudo, as solenidades legais não foram observadas.

Nesse sentido, é relevante dizer que sequer foi observado o art. 595, do CCB, pois, em se tratando de pessoa iletrada, o contrato deveria estar assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, enquanto no contrato há a assinatura de apenas uma testemunha, a qual é pessoa desconhecida da parte autora. Desse modo, impossível afiançar que a demandante aderiu ao referido instrumento contratual, dado que não podia ler pessoalmente, não havendo prova de que outra pessoa, de sua confiança, o fez por ela.

Desta forma, restando comprovada a ausência de consentimento válido da autora, há a necessidade da reforma da sentença no sentido de anular a contratação existente no seu nome, ante a ausência de prova em sentido contrário.

No presente caso, deve-se
desconsiderar
o suposto comprovante de pagamento do valor de R$8.760,29, apresentado pela parte ré, uma vez que tal documento foi elaborado de forma unilateral pela própria instituição financeira. Ademais, o valor supostamente repassado à autora foi realizado por meio de cheque, o que impossibilita concluir, de maneira inequívoca, que a autora de fato recebeu ou se beneficiou da referida quantia, principalmente diante das alegações de fraude e da condição de analfabeta da demandante, o que demandaria provas mais robustas e transparentes para atestar a regularidade da operação, como por exemplo, cópia do cheque emitido em nome da autora.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, que possuem caráter alimentar, devem ser integralmente restituídos, conforme o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a devolução
em dobro
, salvo hipóteses de engano justificável, o que não é o caso dos autos. O valor da restituição deve ser obtido por meio de liquidação de sentença, contendo todos os meses em que houve o efetivo desconto do benefício previdenciário da autora.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o desconto indevido em benefício previdenciário, que possui caráter alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, o sofrimento da parte lesada é presumido, dispensando-se a necessidade de prova do abalo moral. No presente caso, a autora foi privada de parte significativa de sua renda desde o ano de 2016 ao ano de 2020, o que comprometeu sua subsistência, caracterizando, assim, o dano moral. Considerando a decisão do caso concreto, fixa a indenização por danos morais em R$5.000,00, valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a:

a)
DECLARAR
inexistente o contrato de empréstimo consignado nº 20-16537/16002 imputado à requerente.

b)
CONDENAR
a recorrida (
CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS)
a restituir, em dobro
, à autora (MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES SOUZA) todo valor descontado de seu benefício previdenciário decorrente do contrato objeto dos autos,
acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso, s
em prejuízo de eventuais valores descontados durante o deslinde desta ação,
desde que comprovados os seus descontos em sede de cumprimento de sentença.

c)
CONDENAR
a recorrida (
CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
) ao pagamento de indenização à autora
(MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES SOUZA)
, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este a ser acrescido de juros de mora e correção monetária a contar da data do arbitramento, consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ.

Neste ato,
CONFIRMO a tutela de urgência
deferida nos autos.

Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)